Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As cédulas de crédito bancário possuem natureza jurídica de título executivo extrajudicial e têm permissão específica para a cobrança de juros capitalizados. Art. 28 da Lei n. 10.931/2004.
2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada. RESP 973.827/RS - Tema n. 246.
3. É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que exclua a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do STJ.
4. A cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com juros moratórios e multa contratual, em razão do inadimplemento, caracteriza vantagem manifestamente exagerada em favor da instituição financeira.
5. Apelação parcialmente provida.